Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DO LIMITE DE SEIS MESES PREVISTO NO ART. 313, § 4o, DO CPC.
1.Sendo lícito às partes celebrarem negócio jurídico processual, incumbindo ao magistrado, para homologá-lo, apenas o controle de sua legalidade, viabiliza-se a suspensão do processo por prazo superior àquele disciplinado no art. 313, § 4o, do CPC. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido.